Tribunal: STJ
Processo: 0085801-73.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836221 - RJ
(2024/0482774-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F L L C
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LILIANE BRUNO VERNIN - RJ185892
AGRAVADO
: C DO E P L B
ADVOGADOS
: FERNANDO MANOEL LEITE - RJ140381
RENATA CORREIA D' AZAMBUJA RAMOS - RJ220944
AGRAVADO
: C C L
ADVOGADA
: MELISSA BARBOSA CRÓ - RJ109922
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55347329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e39c12df-435a-484a-951a-3c0dd6ea00dd

3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, sem repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 25/03/2026 10:40:07
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: e39c12df-435a-484a-951a-3c0dd6ea00dd

AgInt no AgInt no RE no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836221 - RJ
(2024/0482774-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: F L L C
ADVOGADOS
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LILIANE BRUNO VERNIN - RJ185892
AGRAVADO
: C DO E P L B
ADVOGADOS
: FERNANDO MANOEL LEITE - RJ140381
RENATA CORREIA D' AZAMBUJA RAMOS - RJ220944
AGRAVADO
: C C L
ADVOGADA
: MELISSA BARBOSA CRÓ - RJ109922
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF.
I, A, DO CPC.
ART. 1.030,
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 660 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando,
ainda, que o Tema n. 660 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso
em que se discute a suposta contrariedade aos
princípios constitucionais, quando o exame depende
de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas sim à existência de motivação que
permita a compreensão da solução dada à
controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso.
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, sem repercussão geral.
3.4. Na espécie, a discussão suscitada no recurso
extraordinário exige a prévia apreciação de normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o
entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
3.5. Nos termos do
I, a, do CPC, é
art. 1.030,
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 735):
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. RECONSIDERAÇÃO. NOVO JUÍZO
DE ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA
A
DE SEGUIMENTO.
A parte agravante alega não ser aplicável o Tema 339 do STF porque
o acórdão recorrido apresentou fundamentação apenas aparente, sem enfrentar
o núcleo da controvérsia e as provas essenciais, configurando negativa de
prestação jurisdicional e ofensa direta ao dever de motivação previsto no art. 93,
IX, da Constituição.
Sustenta que também é inaplicável o Tema 660 do STF, pois a
violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa ocorreu de
forma direta, em razão de decisão-surpresa que desconstituiu a arrematação
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

sem oportunizar manifestação e sem exame das provas, não dependendo de
prévia interpretação de normas infraconstitucionais.
Nesse sentido, argumenta que a decisão monocrática agravada
incorreu em equívoco no enquadramento jurídico ao aplicar os Temas 339 e 660
sem realizar o
e sem demonstrar correlação estrita entre as teses
distinguishing
paradigmáticas e as questões constitucionais deduzidas.
Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao não
conhecer de petição sucessiva (agravo em recurso extraordinário de fls. 706-
723), sob os fundamentos da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa,
pois não se tratava de um segundo recurso idêntico contra a mesma decisão,
mas de ato processual de natureza diversa, voltado a pedidos autônomos,
eventual informação de fato novo ou pleitos não abrangidos pelo recurso
principal. Afirma que o não conhecimento sem exame do conteúdo e da
finalidade da petição configurou formalismo excessivo e cerceou o direito de
petição.
Requer a reapreciação e o deferimento do efeito suspensivo, o
provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja admitido, com a
remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 755-758 e 765-771).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado, no que se refere à parte conhecida e impugnada (fls. 617):
Prosseguindo na análise do apelo nobre, é necessário
esclarecer que não se cogita ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão recorrido
decidiu integralmente a lide declinando, de forma expressa e
coerente, os fundamentos adotados como razões de decidir.
Na verdade, é indevido conjecturar-se acerca da deficiência de
fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou
de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
Nesse sentido, podem ser mencionados os seguintes julgados:
AgInt no
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
AREsp 1.621.374/PR,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/06/2020,
25/06/2020;
AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
AREsp 1.595.385/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
08/06/2020,
AgInt no AgInt no
Rel.
12/06/2020;
AREsp 1.598.925/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
11/05/2020,
25/05/2020;
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
REsp 1.812.571/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
10/03/2020,
16/03/2020.
Verifica-se, portanto, que a matéria invocada pela parte ora agravante
foi expressamente examinada no acórdão impugnado.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

De outro lado, conforme consignado na decisão agravada, o STF já
3.
definiu que a suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico
perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da
prévia análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto
constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
13/03/2009.
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, LIV
art. 5
e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da
legislação infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido,
motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos trechos do acórdão objeto do recurso
extraordinário acima já transcritos.
Por fim, quanto ao não conhecimento do agravo em recurso
4.
extraordinário apresentado às fls. 706-723, logo após o protocolo do agravo
interno de fls. 688-705, nada a acrescentar.
Como bem explicitado na decisão agravada, negou-se seguimento ao
recurso extraordinário com a aplicação dos Temas de Repercussão Geral do
STF, decisão esta impugnável por meio de agravo interno, conforme
expressamente ressaltado à fl. 682: "Vale registrar não ser cabível agravo em
recurso extraordinário (previsto no
do CPC) contra decisões que
art. 1.042
negam seguimento a recurso extraordinário, conforme o § 2o do
do
art. 1.030
CPC".
Não obstante o alerta, a parte interpôs dois recursos contra a mesma
decisão, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade, quando apenas seria
cabível o agravo interno - que foi devidamente processado e apreciado -
consolidando a preclusão consumativa, porque a parte exauriu sua faculdade
recursal com a interposição do primeiro recurso correto, o que tornou inviável a
análise da insurgência posteriormente manejada.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
5.

Diante da negativa de provimento ao agravo, o pedido de efeito
suspensivo, fica prejudicado.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

É como voto.
Documento eletrônico VDA55063692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:05:40
Código de Controle do Documento: 8572d647-9450-478c-98b6-0df3b3eafc15

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no AgInt no RE no AREsp 2.836.221 / RJ
Número Registro: 2024/0482774-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00858017320238190000
01559899820178190001
1559899820178190001
202424510338
858017320238190000
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no AgInt no RE
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F L L C
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LILIANE BRUNO VERNIN - RJ185892
AGRAVADO
: C DO E P L B
ADVOGADOS : FERNANDO MANOEL LEITE - RJ140381
RENATA CORREIA D' AZAMBUJA RAMOS - RJ220944
AGRAVADO
: C C L
ADVOGADA
: MELISSA BARBOSA CRÓ - RJ109922
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F L L C
ADVOGADOS : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LILIANE BRUNO VERNIN - RJ185892
Documento eletrônico VDA55333827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 02589c84-80ff-4bd6-b670-5051a76b26c9

AGRAVADO
: C DO E P L B
ADVOGADOS : FERNANDO MANOEL LEITE - RJ140381
RENATA CORREIA D' AZAMBUJA RAMOS - RJ220944
AGRAVADO
: C C L
ADVOGADA
: MELISSA BARBOSA CRÓ - RJ109922
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:44:33
Código de Controle do Documento: 02589c84-80ff-4bd6-b670-5051a76b26c9